Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703452-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA SATURNINA DO NASCIMENTO, LUCIANA CANUTO DA SILVA, HUGO MARANHAO GOMES DE SOUZA, MARCIONE FERREIRA DE SANTANA, GEOVANNA CLEIRY ALMEIDA DE SOUSA, SOLANGE NATIVIDADE PORCIDONIO AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, por se tratar de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator